Tribunal: TJMT
Processo: 1005683-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0000857-46.2003.8.11.0006, manejada em face de RODNEY MARQUES LOPES, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e da carteira profissional, assim como o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, ora agravado.
Para tanto, insiste o agravante que as medidas coercitivas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e da carteira profissional e de bloqueio dos cartões de crédito são cabíveis e necessárias para satisfação da dívida, na medida em que todas as tentativas de ver o crédito satisfeito restaram frustradas, em virtude da nítida intenção do agravado de furtar-se ao cumprimento da obrigação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo porque as medidas coercitivas pretendidas (suspensão da CNH, do passaporte e da carteira profissional e bloqueio de cartões de crédito) são providências extremas, que impõe severas sanções contra a parte devedora, podendo, inclusive, atingir a esfera das garantias individuais do devedor, o que não se admite.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.